Tribunal: STF
Processo: RE 1437019
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Doc. 25, fls. 4-5):



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITISPENDÊNCIA. ALEGAÇÃO EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUESTÃO NÃO DECIDIDA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE VALORES INCONTROVERSOS. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Itapetim-PE em face de decisão proferida pelo juízo a quo que indeferiu o pedido de expedição de precatório de valor incontroverso, por considerar que a alegação de litispendência afasta o caráter incontroverso do valor indicado no parecer NECAP. 



    2. Alega o Agravante que a execução coletiva não mais subsiste, uma vez que já transitou em julgado embargos à execução opostos pela União em que fora extinta a referida execução, de modo que não cabe mais a ventilação acerca da litispendência. 



    3. Da análise dos autos, constata-se que além do presente cumprimento de sentença individual, o município pretendeu beneficiar-se do título executivo formado na ação coletiva (Processo Nº 0011131-34.2014.4.05.8300 - 7ª Vara Federal e Processo Nº 0001770-56.2015.4.05.8300 - 7ª Vara Federal - PE), cujos embargos à execução da referida ação coletiva (Embargos à Execução Autor: Município de Itapetim/PE) foram extintos, sob o fundamento de que o referido Município não é beneficiário da ação coletiva por ter abdicado expressamente em prol da ação individual. Interposto Recurso Especial contra o referido acórdão (Resp nº 1789741/PE), foram rejeitados e improvido o Agravo Interno, havendo o trânsito em julgado em 05/05/2021. 4. Apesar de tal contexto, verifica-se que o juízo de origem ainda não se manifestou sobre a impugnação ao presente cumprimento de sentença da ação de conhecimento individual (nº 0000145-85.2009.4.05.8303), ocasião em que foi alegada a litispendência. 



    5. Incabível a pretensão de expedição de precatório na hipótese, haja vista a inexistência, neste momento processual, de valores incontroversos, eis que não houve julgamento da impugnação, nem manifestação pela Contadoria Judicial da instância de origem, nem homologação pelo juízo a quo . 



    6. O fato de a executada ter apresentado planilha apontando valores devidos não é suficiente para fixar o montante incontroverso, quando pendentes de julgamento questões preliminares, como é o caso da alegação de litispendência, haja vista que o reconhecimento da litispendência tem o condão de extinguir a execução. 



    7. Agravo de instrumento improvido”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 35), foram rejeitados (Doc. 42).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 54), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE ITAPETIM – PE alega que o acórdão recorrido violou o art. 100, § 5º, da CF/1988, bem como o Tema 28 da repercussão geral.



    Afirma que o acórdão recorrido reconheceu que a execução coletiva apontada como litispendente não mais subsiste em razão da procedência de embargos à execução da União (Doc. 54, fl. 7), bem como reconheceu que a União apontou quantia que entende devida, de modo que resta superada a discussão acerca da existência de litispendência ou duplicidade de execução, restando apenas a discussão acerca do excesso de execução (Doc. 54, fl. 8).



    Ressalta que como não mais subsiste a alegação de litispendência, possível a expedição do precatório da quantia incontroversa (Doc. 54, fl. 8).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ente municipal em face de decisão que indeferiu o pedido de expedição de precatório de valor incontroverso, por considerar que a alegação de litispendência afasta o caráter incontroverso do valor indicado. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 25, fls. 2-3):



    “1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Itapetim-PE em face de decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença individual, que indeferiu o pedido de expedição de precatório de valor incontroverso, por considerar que a alegação de litispendência afasta o caráter incontroverso do valor indicado no parecer NECAP. 



    2. Alega o Agravante que a execução coletiva não mais subsiste, uma vez que já transitou em julgado embargos à execução opostos pela União em que fora extinta a referida execução, de modo que não cabe mais a ventilação acerca da litispendência. 



    3. Da análise dos autos, constata-se que além do presente cumprimento de sentença individual, o município pretendeu beneficiar-se do título executivo formado na ação coletiva (Processo Nº 0011131-34.2014.4.05.8300 - 7ª Vara Federal e Processo Nº 0001770-56.2015.4.05.8300 - 7ª Vara Federal - PE), não obtendo êxito em razão de os embargos à execução da referida ação coletiva (Embargos à Execução Autor: Município de Itapetim/PE), terem sido extintos, sob o fundamento de que o Município não é beneficiário da ação coletiva por ter abdicado expressamente da eficácia da ação coletiva. Interposto Recurso Especial contra o referido acórdão (Resp nº 1789741/PE), foram rejeitados e improvido o Agravo Interno, havendo o trânsito em julgado em 05/05/2021. 



    4. Apesar de tal contexto, verifica-se que o juízo de origem ainda não se manifestou sobre a impugnação ao presente cumprimento de sentença da ação de conhecimento individual (nº 0000145-85.2009.4.05.8303), ocasião em que foi alegada a litispendência. 



    5. O fato de a executada ter apresentado planilha apontando valores devidos não é suficiente para fixar o montante incontroverso, quando pendentes de julgamento questões preliminares, como é o caso dos autos em relação à alegação de litispendência, vez que o reconhecimento da litispendência tem o condão de extinguir a execução. 



    6. Incabível a pretensão de expedição de precatório na hipótese, haja vista a inexistência, neste momento processual, de valores incontroversos, eis que não houve manifestação pela Contadoria Judicial da instância de origem, tampouco homologação pelo juízo a quo.



    7. Agravo de instrumento improvido.



    8. É como voto”.



    Por sua vez, a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido reconheceu que a execução coletiva apontada como litispendente não mais subsiste em razão da procedência dos embargos à execução. Alega, ainda, que o acórdão recorrido reconheceu que a União apontou quantia que entende devida, razão pela qual a discussão acerca da litispendência encontra-se superada. 



    Verifica-se, portanto, as razões do extraordinário encontram-se dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que faz incidir, no caso, os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), ambas do STF. 



    Por fim, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 1.205.530-RG, de Relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/7/2020, Tema 28, fixou tese no sentido de que:



     Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.



    O acórdão do referido paradigma ficou assim ementado:



    “EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – PARTE AUTÔNOMA PRECLUSÃO – POSSIBILIDADE. Possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade”.



    Ocorre que no presente caso, o Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto, assentou que o valor que o Município pretende executar ainda não é incontroverso, em razão da ausência de trânsito em julgado da demanda. 



    Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STF.



    Acresça-se que para se chegar à conclusão diversa da exarada na origem seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado nessa fase recursal, por incidir o óbice da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. PARCELA INCONTROVERSA DO VALOR DO DÉBITO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inviável o recurso extraordinário, a teor da Súmula 279 do STF, quando o acórdão recorrido, com apoio nas provas dos autos, entende não ser possível verificar a existência de valores incontroversos. II - Agravo regimental improvido” (AI 682900 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 27/3/2009).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente